Tribunal: TJDFT
Processo: 0735147-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0735147-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA, INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: NOELIA RAMOS BOTELHO, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO DECISÃO Recebido em plantão às 01h50min do dia 24 de agosto de 2023. Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiável contida na Portaria GPR 1.917, de 7 de agosto de 2023, a apreciação de agravo de instrumento em sede de plantão judicial se restringe às hipóteses excepcionais em que haja efetivo risco de perecimento de direito, desde que a medida vindicada seja de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Transcrevo o aludido dispositivo normativo, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na hipótese não se verifica a presença dessa circunstância Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada contra auto de arrematação, proferida em 26 de julho de 2023, de modo que não se justifica a apreciação do recurso neste plantão judicial. Deve o advogado da parte agravante atentar que o plantão judicial é uma atividade jurisdicional para casos de extrema gravidade, não podendo ser banalizado em desrespeito à atividade jurisdicional, nem utilizado para escolha de magistrado ou para obstar a análise do pedido pelo Juízo natural da causa. Assim, a falta de apreciação da antecipação de tutela recursal pleiteada nesse plantão não acarreta o perecimento do direito, caso em que deverá ser obedecida a norma supracitada, razão pela qual não admito o exame do pedido de liminar em sede de plantão e determino a distribuição regular do agravo de instrumento a um dos Desembargadores integrantes das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista